Tribunal: TJMT
Processo: 1004557-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004557-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLUIGNY PATRICIO GARCIA DA SILVA - CPF: 030.724.111-40 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL PACIFICADO.
VALOR INDENIZATÓRIO

DO D
ANO MORAL
. RESTRITIVO DE CRÉDITO SEM REGISTROS POSTERIORES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O valor indenizatório de R$6.000,00 (seis mil reais) é suficiente para compensar o dano moral decorrente de restritivo de crédito no valor de R$936,47
, quando não
existem
outros restritivos posteriores
.

2.
Agravo

interno

conhecido
e
não

provido
.

3.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
condenação
,
pela parte recorrente,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Agravo
Interno:

1004557-24.2023.8.11.0002

Agravante:

ALLUIGNY PATRICIO GARCIA DA SILVA

Agravado
:

BANCO BRADESCO S.A.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ALLUIGNY PATRICIO GARCIA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença

proferida
no ID184070156
/PJe
2,
ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
condenando
a
parte

reclamada

ao

pagamento
de
dano
moral no
importe
de R$3.000,00.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID
184070157
/PJe
2,
julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
(ID 184070158/PJe2),
onde se
decidiu pela
majora
ção da indenização
para R
$6.000,00.

A
parte

reclamante
,

ainda

inconformada
com o valor
indenizatório
,

interpôs

Agravo
Interno no ID 188751699
/PJe
2,
postulando
nova
majoração
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Decisão

fundamentada

em

jurisprudência

consolidada
.

A parte agravante alega que
é ínfimo
o valor
da
indenização por
dano moral

fixado na decisão
recorrida,
e postula a sua majoração com base na jurisprudência da Turma Recursal.

Todavia,
o
montante
de R$6.000,00 (seis mil reais) deve ser
mantido levando-se em conta os critérios estabelecidos pela jurisprudência do STJ e da Turma Recursal, quais sejam a capacidade econômica da vítima e do ofensor, a extensão da culpa e do dano, o caráter compensatório e o desincentivo à repetição da conduta ilícita, bem como
ovalor
do
restritivo de crédito
(
R$936,47
) e a in
existência de outros
registros
posteriores
.

Nesse sentido:

(...) 2. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,
satisfazendo
o
caráter

compensatório
e
desincentivando
a
repetição
da
conduta

ilícita
. Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o valor do
restritivo
(R$422,18) e
a

inexistência
de
negativações
posteriores,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em
R$10.000,00 é
excessiva
e
deve
ser
reduzida

para R
$6.000,00. 3.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. 4. Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(
N.U 1035463-97.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
04/12/2023,
publicado
no DJE 11/12/2023)

(...) 2.
A

empresa
que
não

comprova

a

origem
da
obrigação
que
resultou

na

inclusão do nome do consumidor no cadastro dos serviços de proteção

ao

credito
,
comete

ato

ilícito
, que
gera

a

obrigação de indenizar a título de dano moral na

modalidade
"in
re

ipsa
", que
prescinde
da
prova
do
dano
,
bastando
à
prova
do
fato
. (...) 4. A
sentença
que
condenou
a
Recorrente

ao

pagamento
da
importância
de R$ 6.000,00, a
título
de
indenização

por

dano
moral,
bem

como

declarou

inexigível
o
débito

questionado
, no valor de R$ 266,70,
não

merece

reparos
e
deve

se

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termo
do art. 46 da Lei
no
9.099/95. (...) (N.U 1021664-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 13/12/2023)

Confira-se ainda: N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, publicado no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023.

Portanto, considerando que a decisão monocrática
possui respaldo na jurisprudência na Turma Recursal, o agravo interno não deve ser provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
Agravo
Interno, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10
%

sobre
o valor da
condenação
.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID
184070163
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024